Tribunal: TJDFT
Processo: 0047890-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0047890-72.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: ANTONIO NARLAN COSTA, CACILDA LANUZA DA ROCHA DUQUE, CARLOS ALBERTO MACIEL DA SILVA, CLAUDE ROBERTO COSENDEY, ELENILDE CERQUEIRA RAMOS, EUGENIA GAZE SOBRAL, FLAVIA VALERIO LORENZONI, GERALDA MOURA DE SOUZA, IVANILDE MENDES DE OLIVEIRA, JANAINA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE VIEIRA DE MELO ARAUJO, LEONARDO DAVID CASARIN DALMAS, MANOEL ALVAREZ GEBRIM, MARIA CELIA CAETANO, MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA, MILTON RIBEIRO DA SILVA, NATHERCIA COUTINHO GURGEL DE LIMA, NIVALCIR SOARES, PAULO ROBERTO ALMEIDA CAMPOS, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE, RONEIDE NOGUEIRA FRANCA DA COSTA, RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQUES, SANDRA LUNA SILVA, SILVIO CLEMENTE DA SILVA, SOLANGE EDNA CAMPANARO COSTA, TEREZINHA DE LOURDES MACHADO DE MELO, THABITA PAIVA SILVA, VERA LUCIA BOULANGER DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial e pleiteiam seja afastado o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033